Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-82.2016.8.11.0100
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002132-82.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), IMASUL - INDUSTRIA DE MADEIRAS SUL AMERICANA LTDA - EPP - CNPJ: 07.280.195/0001-10 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (APELADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (APELADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), ANA PAULA LUDUGERIO PIMENTA RATTO - CPF: 837.674.601-49 (APELADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios para declarar a nulidade da citação por edital e reconhecer a prescrição da pretensão deduzida pelo Banco do Brasil S.A., na cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito firmado em 25.03.2013.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a validade da citação por edital dos réus/apelados; e (ii) aferir se houve prescrição da pretensão monitória, especialmente sob a alegação de eventual desídia do autor na prática de atos processuais.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital constitui medida excepcional, exigindo demonstração de esgotamento dos meios ordinários para localização dos réus. No caso, foram exauridas as diligências, inclusive com expedição de carta precatória, mandados e pesquisas por sistemas eletrônicos. Restando configurado que os requeridos estavam em local incerto e não sabido, correta a autorização para citação por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil.

4. A pretensão monitória foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, não se evidenciando desídia do banco autor, que se manteve diligente durante a tramitação do feito. A demora na citação decorreu de dificuldades operacionais do sistema judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à parte citada por edital impede o reconhecimento de nulidade do ato.

6. Diante das peculiaridades fáticas, a matéria de mérito demanda instrução processual, não sendo caso de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da ação monitória.

Tese de julgamento
:

“1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do réu, nos termos do art. 256 do CPC.

2. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não caracteriza prescrição ou desídia da parte autora, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3. A ausência de prejuízo afasta a nulidade da citação por edital.

4. Inviável o julgamento imediato de mérito quando necessária a instrução probatória, afastando-se a aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, MT, nos autos da “Ação Monitória” movida pelo ora recorrente em face de
IMASUL - INDÚSTRIA DE MADEIRAS SUL AMERICANA LTDA - EPP, EDILENE MANSAO ANTONIO, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO
e
ANA PAULA LUDUGERIO PIMENTA
.

A sentença (ID. 274193865), declarou nula a citação por edital e acolhendo a prejudicial de mérito,
julgou extinta a ação executiva
, com fulcro no artigo 487, incisos II, do Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de
prescrição da pretensão a cobrança de débitos objeto da ação
.

Em suas razões (ID nº 274193867), o Apelante apresenta tese de reforma da sentença, a afastar a nulidade de citação por edital e reconhecimento a prescrição da pretensão.

Para tanto alega ter empenhado esforços a localização dos requeridos, com buscas nos endereços constantes no contrato.

Sustenta tese de que o direito apenas resguarda a boa-fé dos contratantes.

Aduz que foram realizadas buscas em inúmeros sistemas, porém, mais uma vez, as diligências restaram infrutíferas, tendo sido determinada a citação por edital, já que os requeridos se encontravam em lugar ignorado ou não sabido.

Combate os fundamentos da sentença quanto a prescrição, que pressupõe a inércia do autor durante o lapso prescricional, e que não se consolida pelo simples fato do decurso do Tempo.

Acusa a morosidade do Poder Judiciário ao andamento processual, pois segundo alega não pode expedir carta de próprio punho e buscar bens dos Apelados, sendo que tal medida cabe ao poder judiciário determinar.

Sustenta ser injusta de condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e afastar a prescrição e nulidade da citação por edital.

Contrarrazões apresentadas (ID. 274193871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
IMASUL - INDÚSTRIA DE MADEIRAS SUL AMERICANA LTDA - EPP, EDILENE MANSAO ANTONIO, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO
e
ANA PAULA LUDUGERIO PIMENTA
, em que o banco embragado aduz ser credor dos embargantes na quantia de R$

R$ 207.378,97 (duzentos e sete mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e sete centavos), referente ao inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex nº 303.605.296, firmado em 25/03/2013, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Razão pelo qual, diante da frustração em obter o crédito por meios extrajudiciais, viu-se compelido a propor a presente Ação Monitória.

Por não terem sido encontrados, os requeridos foram citados por edital conforme decisão ID. 274192936.

Sob os IDs. 274192943 e 274193851, a parte requerida formada por IMASUL - INDUSTRIA DE MADEIRAS SUL AMERICANA LTDA – EPP, EDILENE MANSÃO MAZZO, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO e ANA PAULA LUDUGÉRIO PIMENTA se apresentaram nos autos a requerer habilitação de procurador, além de apresentarem embargos à monitória (ID.

274193855).

Impugnação aos embargos sob ID. 274193863.

O juízo, acolhendo as razões dos embargos,
declarou nula a citação por edital, bem como reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão.

Insurge-se o banco contra a sentença, sob o argumento de validade da citação por edital e ausência de desídia do banco em relação à prática de atos processuais que lhe competiam.

Neste contexto, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato.

O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie segundo determina o artigo 256 do Código de Processo Civil.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação dos embargantes/apelados via edital, uma vez que o feito tramita desde novembro/2016 sem que durante todo esse tempo tenha havido êxito nas diversas tentativas de citações pessoais dos requeridos:
IMASUL - INDUSTRIA DE MADEIRAS SUL AMERICANA LTDA – EPP
(devedora principal), e seus fiadores EDILENE MANSÃO MAZZO, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO e ANA PAULA LUDUGÉRIO PIMENTA.

Dos autos, aliás, observa-se que foram efetuadas diversas tentativas de localização dos requeridos, com expedição de mandado de citação em endereço fornecido pela devedora principal em contrato, inclusive, por meio de envio de Carta Precatória expedida as Comarcas de Campo Novo dos Parecis/MT e Tangará da Serra, MT em novembro/2017 (ID. 274192905 - Pág. 110 e ss.).

E a despeito da expedição de mandados de citação via endereço constante em contratos, a certidão do oficial de Justiça (ID. 274192905) manifestou a informação de:
“...não havia mais a empresa em funcionamento, efetuei buscas pelos seus registros junto a Agencia Fazendária Estadual desta Comarca. Conforme informações coletadas com o exator, vide copia do extrato em anexo, antigamente a empresa Imasul era pertencente ao senhor Uziel Valerio Mazzo, mas atualmente os sócios proprietários são os senhores Rafael Vasques Sampiero Burneiko e Edilene Mansão Antônio. Porem, segundo informações dos demais Oficiais de Justiça desta Comarca, tais pessoas não residem em Brasnorte, tampouco se tem noticias sobre seus endereços
.”

Em outra certidão (ID. 274192905, fls. 186), constou não ser possível a citação de EDILENE MANSÃO ANTONIO, pois não localizei o número 216, encontrei somente os números 188, 248, etc, sendo que ao indagar nas proximidades, não obtive informações acerca de seu paradeiro.

Houve ainda decisão do juízo (ID. 274192919) a busca de endereço dos requeridos pela via INFOJUD.

Portanto, constatado que os requeridos se encontravam em local incerto e não sabido, escorreita a citação por edital, consoante regra do artigo 256 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.” (TJMT – RAC Nº 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido. Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto. Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015. Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.” (TJMT – RAC Nº 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

Não fosse o bastante, imperioso salientar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – EMPRÉSTIMO (LIMITE DE CRÉDITO) – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA DEMANDADA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE REQUERIDA - APRESENTAÇÃO DE DEFESA DETALHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado que foram esgotados os meios para a localização da demandada, não há falar em nulidade da citação por edital, sobretudo porque não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese
, em que a Defensoria Pública, na qualidade de curadora, apresentou defesa detalhada da demandada. Protocolada dentro do prazo quinquenal a ação monitória e não demonstrado o abandono da causa pela parte autora durante o seu trâmite, a qual se manifestou em todas as oportunidades em que foi intimada, ocorrendo a demora na citação ante as diversas diligências perpetradas para a localização da parte requerida, não há falar-se em prescrição da pretensão ou prescrição intercorrente. (N.U 0005140-77.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados. Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual. ” (TJMT – RAI nº 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

Na hipótese, a despeito das razões em embargos à monitória, certo é que não demonstrou em nenhum momento quais foram os prejuízos advindos da citação desta por edital, haja vista que, após o ato de citação por edital, as partes compareceram aos autos, a oportunidade do direito a ampla defesa e contraditório.

Verifica-se desta forma que inexiste qualquer prejuízo a macular a citação dos requeridos, ora embargantes por edital.

Logo, há de ser reformada a sentença nesse ponto, a declarar válida a citação dos requeridos por edital.

O apelante alega ainda a ausência de desídia nos autos, a afastar o reconhecimento da ocorrência de prescrição.

O contrato de abertura de crédito – BB Giro, firmado entre as partes, consta em Cláusula Quinta, o vencimento da do instrumento, em 21/09/2014 e a demanda foi protocolada em novembro/2016, com despacho citatório em 15/12/2016, sendo a citação efetivada apenas em 24/04/2024, ou seja, depois do transcurso de 7 anos.

Sobre o prazo prescricional, incide nos autos o prazo quinquenal, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro: “A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação,
a inércia do titular do direito
,
transcurso do prazo
e a
inexistência de causas que impeçam sua fluência normal
.

No presente caso, como observado alhures, a ação foi ajuizada no prazo quinquenal, tendo em vista que o vencimento do contrato se deu em setembro/2014 e a ação foi protocolada em novembro/2016.

Assim importa destacar que apesar da citação ter ocorrido apenas aproximadamente 7 anos depois, em abril/2024, não restou demonstrado o abandono da causa e/ou desídia da parte autora, que se manifestou em todas as oportunidades em que foi intimada, ocorrendo a demora na citação ante as diversas diligências perpetradas para a localização da parte requerida, especialmente devido a morosidade da Carta Precatória expedida.

Nesse contexto, insta salientar o que estabelece a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão. 3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido. (N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em prescrição em razão da demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça conforme Súmula 106 do STJ. (N.U 1020162-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/11/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS ADEQUADAS – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – ILEGITMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a ausência de desídia da Postulante em promover o ato citatório dos Requeridos, de modo que não há falar em configuração da prescrição, conforme o teor do Verbete sumular n.º 106, do Colendo STJ, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." (N.U 1017906-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Logo, impositiva a desconstituição da sentença.

Por outro aspecto, em face de situações de fato que merecem ser mais bem perquiridas em razão dos fatos alegados e em face do contraditório já existente nos autos, não reside como subtrair da instância primeira a necessidade de prosseguir com esta ação, não sendo caso de ser aplicado a teoria da causa madura.

Portanto, não se aplica no caso em comento o prescrito no § 3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para declarar válida a citação por edital dos requeridos, e cassar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar que o feito retorne e dê seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025